Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0724696-44.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CALIXTO LOPES SALAZAR, SARAH SOUZA DE JESUS, GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, CALIXTO LOPES SALAZAR, SARAH SOUZA DE JESUS DESPACHO Intime-se a parte recorrente para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento do preparo e das custas (ID 21731206, pág. 7), sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito